Tribunal: TJES
Processo: 5006290-78.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006290-78.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: RONAN BARBOSA DA COSTA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
RONAN BARBOSA DA COSTA
,

em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0006993-68.2016.8.08.0012, pela prática dos crimes previstos no art. 33 c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006 e no art. 29 da Lei nº 9.605/1998 a pena de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.544 (mil quinhentos e quarenta e quatro) dias-multa.

O revisionando aduz, em apertada síntese, a necessidade de afastamento da agravante da reincidência, com base na entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, o qual, na sua visão, passou a prever os efeitos da reincidência somente para os casos de reincidência específica.

Defende que a agravante da reincidência fora aplicada de maneira indevida, com base em condenação prescrita.

Sustenta, ainda, que a exasperação da pena-base se deu de forma excessiva, com base em quantidade de droga superior ao efetivamente apreendido, além disso, com o advento da portaria nº 1.222 de 12/08/2019, as armas e munições apreendidas não mais são banidas pela legislação brasileira.

Afirma que a adoção da fração máxima de aumento na terceira fase da dosimetria em relação a majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 fora feita sem levar em consideração o princípio da proporcionalidade.

Pugna pela procedência da ação revisional, reduzindo-se a pena do requerente, nos moldes expostos.

Decisão de ID nº 3499520 deferindo os benefícios da gratuidade da justiça.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 3732634), opinando pelo não conhecimento da ação revisional e, subsidiariamente, pela improcedência dos pedidos aventados.

É o relatório. À revisão.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela E. Relatora para julgar improcedente a presente revisão criminal.

VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuida-se de revisão criminal ajuizada por
RONAN BARBOSA DA COSTA
, em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0006993-68.2016.8.08.0012, pela prática dos crimes previstos no art. 33 c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006 e no art. 29 da Lei nº 9.605/1998 à pena de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.544 (mil quinhentos e quarenta e quatro) dias-multa.

O revisionando aduz, em apertada síntese, a necessidade de afastamento da agravante da reincidência, com base na entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, o qual, na sua visão, passou a prever os efeitos da reincidência somente para os casos de reincidência específica.

Defende que a agravante da reincidência fora aplicada de maneira indevida, com base em condenação prescrita.

Sustenta, ainda, que a exasperação da pena-base se deu de forma excessiva, com base em quantidade de droga superior ao efetivamente apreendido, além disso, com o advento da portaria nº 1.222 de 12/08/2019, as armas e munições apreendidas não mais são banidas pela legislação brasileira.

Afirma que a adoção da fração máxima de aumento, na terceira fase da dosimetria, em relação a majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, fora feita sem levar em consideração o princípio da proporcionalidade.

Pugna pela procedência da ação revisional, reduzindo-se a pena do requerente, nos moldes expostos.

- DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL

Como dito, a douta Procuradoria de Justiça suscita, preliminarmente, o não conhecimento da presente revisional, eis que as matérias trazidas pelo revisionando já foram analisadas por esta eg. Corte de Justiça, tanto em sede de recurso de apelação, quanto em revisão criminal anteriormente ajuizada.

Não obstante, a despeito da similitude dos argumentos apresentados em sede da revisão criminal anterior (0038195-94.2019.8.08.0000), não há identidade total entre as causas de pedir, razão pela qual
REJEITO
a preliminar aventada.

- DO MÉRITO

Ultrapassada a preliminar invocada pelo
Parquet
, saliento que a Revisão Criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei pena ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Trata-se, assim, de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo.

Outrossim, consoante entendimento jurisprudencial, a revisão criminal
“
não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles,
pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente
, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos
”
(STJ, AgRg no REsp n.1.295.387/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 18/11/2014).

Da mesma forma, saliento que
“embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos”
(STJ, AgRg na RvCr n. 5.654/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe de 21/10/2021).

Feitas tais considerações, passo a análise dos argumentos apresentados pelo revisionando.

A despeito dos argumentos apresentados pelo requerente, registro que a alteração promovida pelo Pacote Anticrime em relação a fração necessária para progressão dos reincidentes genéricos e específicos, se limita, por óbvio, ao campo da execução penal, em nada afetando o reconhecimento da reincidência, seja esta genérica ou específica, como circunstância agravante na segunda fase da dosimetria.

Na mesma linha, manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça:

(...) Isso porque, acentue-se que a Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime), aplica-se à execução da pena, definindo a fração de cumprimento da reprimenda necessária para progressão de regime, ensejando sim benefício aos reincidentes não específicos, conforme recentemente reconhecido pela Corte Cidadã,
contudo
, não se aplica ao reconhecimento da reincidência na sentença, momento em que não se exige que seja específica ou seja, não se confunde com o processo dosimétrico.

No caso, a sentença e o acórdão que a reformou reconheceram o
status
de reincidente do revisionando, eis que ostentava condenação anterior transitada em julgado quando da prática do crime apurado.

Destaco, ademais, que não há que se falar em reconhecimento da prescrição retroativa da condenação que serviu de base para o reconhecimento da reincidência, uma vez que entre os marcos interruptivos da prescrição não transcorreu o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, tendo em vista a pena aplicada na Guia de Execução nº 85555 (02 anos).

Assim, improcede o pedido de afastamento da reincidência do revisionando à época da condenação proferida na ação penal a qual se busca revisar.

Em relação ao suposto equívoco na exasperação da pena-base, porquanto teria considerado quantidade de droga superior a efetivamente apreendida, pontuo que tal questão já fora exaustivamente analisada por esta eg. Corte de Justiça ao apreciar o recurso de apelação e a revisão criminal anteriormente apresentada, tendo sido considerada válida a exasperação em virtude da natureza e da quantidade da droga apreendida, confira-se:

REVISÃO CRIMINAL. 33,
CAPUT,
C/C ART. 40, VI, DA LEI Nº. 11.343/06. E ART. 29 DA LEI N.º 9.605/98.

DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. PREPONDERÂNCIA DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. ART. 42, DA LEI DE DROGAS. NÃO OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
QUANDO A REINCIDÊNCIA DO RÉU É UTILIZADA PARA EXASPERAR SUA PENA E PARA AFASTAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº. 11.343/06. DOSIMETRIA DA PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E RESPEITO AOS DITAMES LEGAIS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. A retificação na dosimetria da pena em sede de Revisão Criminal somente pode ser realizada quando demonstrada aparente ilegalidade e equívoco técnico do julgador, o que não é o caso, vez que toda a dosimetria da pena realizada em grau recursal, pela c. Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça, ao redimensionar a pena-base fixada ao ora recorrente em primeiro grau de jurisdição, fora pautada em elementos concretos existentes nos autos, com adequada fundamentação e o devido respeito à legislação vigente. 2. Segundo prevê o artigo 42, da Lei de Drogas, devem preponderar sobre as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga apreendida. Nesta senda, é perfeitamente idônea a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria fundamentada na quantidade e na natureza da droga apreendida. Nesta senda, a apreensão de cocaína, por ser substância altamente nociva, exige maior reprovação da conduta. Ademais, não caracteriza
bis in idem
a utilização da reincidência do acusado para aumentar sua pena e também para afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. Precedentes. 3. Revisão criminal julgada improcedente.

Não desconheço que, de fato, não houve a apreensão de 20 kg (vinte quilogramas) de substância entorpecente, mas sim de aproximadamente 10 kg (dez quilogramas) de cocaína e 10 kg (dez quilogramas) de lidocaína, contudo, tal constatação, por si só, não invalida a exasperação realizada, eis que aproximadamente 10 kg (dez quilogramas) ainda é uma quantia elevada e que justifica a exasperação da pena-base.

Não se pode olvidar ainda que a natureza do entorpecente – cocaína – também fora levada em consideração para fins de aumento da pena-base.

Por fim, no que concerne a escolha da fração de aumento, na terceira fase da dosimetria, ante o reconhecimento da majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, peço vênia para transcrever a fundamentação adotada pelo e. Desembargador Willian Silva, então relator do recurso de apelação:

(...) Na terceira fase, há outra correção que decorre do acolhimento do recurso ministerial.

Embora não haja causas de diminuição a serem ponderadas, a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo (artigo 40, inciso IV, da Lei n.º 11.343/06) deve incidir na fração máxima, e não mínima.

De acordo com o auto de apreensão de folhas 33/34, foram apreendidas na residência do apelante 6 armas de fogo, dentre pistolas, revólveres e carabina, 5 carregadores de pistola calibre 380 e quase 300 munições, incluindo mais de 150 de ponta-oca, cujo alto potencial lesivo ao ser humano levou ao banimento desse tipo de munição dos conflitos internacionais pelo Estatuto do Tribunal Penal Internacional, incorporado ao direito interno pelo Decreto 4.388/02.

De acordo com o STJ, é legítima a escolha da fração máxima de aumento desde que com a devida motivação, fundada nas circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido: HC 213.197/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 20/04/2016. Assim, aumentando a pena em 2/3, fixo a pena privativa de liberdade definitiva para o crime de tráfico de drogas em 16 anos e 8 meses de reclusão.

Como se percebe, houve a adoção da fração máxima em decorrência da quantidade de armamentos e munições apreendidas, inclusive de ponta-oca, os quais foram banidos pelo Estatuto do Tribunal Penal Internacional, internalizado no ordenamento pátrio pelo Decreto nº 4.388/2002.

Embora o revisionando tenha afirmado, de forma genérica, que a portaria nº 1.222 de 12/08/2019 da Secretaria-Geral do Exército tenha alterado a classificação de armas e munições “
afastando o caráter grave das munições apreendidas”
, entendo que o referido ato normativo em nada influencia ao caso,
a um
, pois o revisionando fora denunciado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e
a dois
, pois a portaria em questão não tratou de nenhuma das armas ou munições apreendidas com o acusado.

Nessa linha, havendo fundamentação concreta para a adoção da fração máxima de aumento, inexiste violação expressa ao texto de lei a justificar a modificação da dosimetria em sede revisional.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. MAJORANTES DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, quando demonstrada sua ligação com outros integrantes da associação criminosa, flagrados na posse dos entorpecentes. 2. Justifica-se a majoração da pena, na terceira fase da dosimetria, nos termos do art. 40, IV e VI e da Lei n. 11.343/2006 quando o crime de tráfico de drogas envolve emprego de arma de fogo e participação de adolescentes, exigindo-se fundamentação concreta para exasperação da reprimenda em fração superior ao mínimo legal.
3. Presentes fundamentos concretos para fixação do fração de aumento da pena em razão da incidência das citadas majorantes, não há falar em constrangimento ilegal.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 660.536/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

Diante de todo exposto, não havendo violação expressa a texto de lei ou à evidência dos autos,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente revisão criminal.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
REVISÃO CRIMINAL.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL AFASTADA. EXCEPCIONALIDADE DE REVISÃO DA DOSIMETRIA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. ALTERAÇÃO DO PACOTE ANTICRIME EM RELAÇÃO A FRAÇÃO DE PROGRESSÃO DOS REINCIDENTES GENÉRICOS E ESPECÍFICOS QUE NÃO INFLUENCIA NO PROCESSO DOSIMÉTRICO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA CONDENAÇÃO LEVADA EM CONSIDERAÇÃO PARA FINS DE REINCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE REALIZADA DE FORMA ESCORREITA. ADOÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE AUMENTO DO ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PORTARIA Nº 1.999/2019 DA SECRETARIA-GERAL DO EXÉRCITO. IRRELEVÂNCIA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da ação revisional, eis que a despeito da similitude dos argumentos apresentados em sede da revisão criminal anterior (0038195-94.2019.8.08.0000), não há identidade total entre as causas de pedir.

2. A revisão criminal se trata de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo.

3. A jurisprudência orienta no sentido de que
“embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos”
(STJ, AgRg na RvCr n. 5.654/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe de 21/10/2021).

4. A alteração promovida pelo Pacote Anticrime em relação a fração necessária para progressão dos reincidentes genéricos e específicos se limita ao campo da execução penal, em nada afetando o reconhecimento da reincidência, seja esta genérica ou específica, como circunstância agravante na segunda fase da dosimetria.

5. Não há que se falar em reconhecimento da prescrição retroativa da condenação que serviu de base para o reconhecimento da reincidência, uma vez que entre os marcos interruptivos da prescrição não transcorreu o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, tendo em vista a pena aplicada (02 anos).

6. O fato de ter sido feita a apreensão de 10 kg (dez quilos) de entorpecente, em vez de 20 kg (vinte quilos), por si só, não invalida a exasperação da pena-base, eis que aproximadamente 10 kg (dez quilogramas) ainda é uma quantia elevada e que justifica a exasperação da pena-base, além disso, não se pode olvidar ainda que a natureza do entorpecente – cocaína – também fora levada em consideração para fins de aumento da pena-base.

7. A adoção da fração máxima de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 fora precedida de fundamentação concreta, considerando a quantidade de armamentos e munições apreendidas, inclusive de ponta-oca, os quais foram banidos pelo Estatuto do Tribunal Penal Internacional, internalizado no ordenamento pátrio pelo Decreto nº 4.388/2002.

8. O advento da portaria nº 1.222 de 12/08/2019 da Secretaria-Geral do Exército em nada influencia ao caso,
a um
, pois o acusado fora denunciado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e
a dois
, pois o ato normativo não tratou de nenhuma das armas ou munições apreendidas com o acusado.

9. Revisão criminal improcedente.

DECISÃO

À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.